Tribunal: TJDFT
Processo: 0737581-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737581-04.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: AILTON PEREIRA DE MENEZES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A DESPACHO Retornem os autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme requerido na petição de ID 73122916, tendo em vista que não consta dos autos o julgamento do agravo em recurso especial, mas tão somente decisão referente à tutela provisória requerida. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007